Tribunal: TJES
Processo: 5006981-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006981-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEVAIR FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pedido de tutela de urgência deve se limitar à verificação dos requisitos para a concessão da medida, não sendo possível o exame exauriente do mérito da ação;

2. Em que pese a disposição do art.562 do CPC, a controvérsia não reside na posse do agravante, mas na abrangência de sentença proferida em Ação Civil Pública, questão que exige análise técnica e não se resolve em sede de audiência;

3. Não verificada utilidade na audiência de justificação, pode o magistrado deixar de designá-la;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5006981-87.2025.8.08.0000

Agravante: Devair Ferreira da Silva

Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Devair Ferreira da Silva contra decisão (ID 13552426) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante nos autos dos Embargos de Terceiro opostos contra o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em que pretendia o reconhecimento do seu direito à manutenção na posse de imóvel localizado nos lotes 8 e 9, quadra 16, do loteamento Mangal A, no bairro Barramares, Vila Velha/ES, em razão do risco de ser eventualmente removido em decorrência do cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0029718-16.2015.8.08.0035.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que reside no imóvel há anos, sendo possuidor de boa-fé, e que não participou da demanda originária, sustentando que poderá ser atingido pela execução da obrigação de fazer imposta ao Município de Vila Velha, que prevê a realocação de famílias e a demolição de edificações na área do antigo lixão. Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de designação de audiência de justificação prévia para a produção de prova testemunhal.

Decisão indeferindo a liminar recursal (ID 13702196).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (ID 14512816).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (ID 15522245).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência para manutenção da posse de imóvel localizado nos lotes 8 e 9, quadra 16, do loteamento Mangal A, no bairro Barramares, Vila Velha/ES.

Em suas razões, sustenta que reside no imóvel há anos, sendo possuidor de boa-fé, e que não participou da demanda originária, sustentando que poderá ser atingido pela execução da obrigação de fazer imposta ao Município de Vila Velha, que prevê a realocação de famílias e a demolição de edificações na área do antigo lixão. Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de designação de audiência de justificação prévia para a produção de prova testemunhal.

Importante consignar que o agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pedido de tutela de urgência tem cognição limitada aos requisitos para a concessão da medida liminar, sendo vedado o exaurimento do mérito da ação ou o conhecimento de matérias que não tenham sido previamente submetidas ao juízo de primeiro grau, ressalvadas aquelas de ordem pública.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo promoveu a Ação Civil Pública 0029718-16.2015.8.08.0035 questionando violações de normas ambientais em razão de lixão instalado na região de Barramares, em Vila Velha, em que diversas pessoas fixaram habitação.

Respectiva ação foi julgada pelo TJES, reconhecendo a irregularidade da situação ocupação e uso área, determinando, assim, a sua recomposição, com a demolição no entorno do lixão, garantindo a realocação das famílias eventualmente atingidas.

O agravante, com receio de ter sua casa alcançada pelos atos demolitórios, opôs embargos de terceiro, pretendendo ser mantido na posse do imóvel.

Nos termos do art. 560 do CPC, “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”.

Estabelece o CPC, ainda, em seu art. 562 que, “
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

No caso concreto, o magistrado indeferiu a liminar possessória em razão do estágio inicial do cumprimento da sentença proferida na ação civil pública, em que há delimitação técnica da área abrangida pelo título executivo, não vislumbrando, assim, urgência para a medida.

Ainda que a audiência de justificação seja um elemento importante para as ações possessórias, sua finalidade é permitir ao autor a complementação de prova dos requisitos do art. 561, precisamente a posse, a existência e data do esbulho ou turbação e a continuação da posse.

Nessas condições, a audiência preliminar ou de justificação não se mostra pertinente, uma vez que não se controverte a posse do agravante nessa oportunidade, mas a própria abrangência da sentença da ação civil pública, que não será dirimida em uma audiência, mas somente em análise técnica na ACP.

Por certo, o TJES já se posicionou no sentido de que “
A audiência de justificação não é obrigatória e sua realização somente revela-se necessária quando o Julgador não estiver munido de provas suficientes para julgar o pedido liminar de reintegração de posse
”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002230-33.2020.8.08.0000, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 4ª Câmara Cível)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).